Tribunal: STF
Processo: HC 191893
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.



    1. O art. 44, § 4º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O art. 181, § 1º, “b”, da Lei de Execução Penal, por sua vez, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. 



    2. O condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade. 



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “o art. 181, § 1º, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel” (HC 92012. Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 26/6/2008).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.